Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724138-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANANIAS GUEDES DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao ID 57834731, o Réu/Apelado requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF (Tema STF no 1.290), no qual foi determinado o sobrestamento de todas as demandas que versem sobre critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. No entanto, o caso proposto na origem não se amolda ao precedente qualificado, pois versa sobre Ação de Produção de Provas, extinta sem resolução de mérito, e o Apelo versa unicamente sobre a verba honorária. Assim, indefiro o pedido de sobrestamento da demanda. Aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator